Tribunal: CARF
Processo: 10976.000085/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO CLARA, PRECISA DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
A descrição minuciosa dos elementos adotados na consecução do lançamento fiscal, acompanhada da correspondente fundamentação legal, respeita o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não sendo considerado nulo o lançamento fiscal que preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação.
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA. COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA. EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea q da Lei 8.212/91 para que não se incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Incidem contribuições devidas à Seguridade Social a titulo de quota patronal sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA.
As cotas de Salário Família pagas e reembolsadas sem a observância dos requisitos necessários à sua concessão, deverão ser glosadas pela fiscalização.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS.
As contribuições sociais em atraso estão sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos pela legislação.

Inteiro teor:
S2-C 1T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000085/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.308 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
SAFFRAN LINCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO CLARA, PRECISA DA EXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
A descrição minuciosa dos elementos adotados na consecução do lançamento
fiscal, acompanhada da correspondente fundamentação legal, respeita o direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não sendo considerado nulo o
lançamento fiscal que preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos
pela legislação.
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO. LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência
a norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do
trabalhador.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS DA
EMPRESA. EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE
COBERTURA IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que
não se incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de
contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por
serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é
que exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da
empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos
os empregados e dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer
outro critério discriminativo.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Incidem contribuições devidas à Seguridade Social a titulo de quota patronal
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000085/2010-32
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

As cotas de Salário Família pagas e reembolsadas sem a observância dos
requisitos necessários à sua concessão, deverão ser glosadas pela fiscalização.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA E JUROS.
As contribuições sociais em atraso estão sujeitas aos acréscimos legais, nos
percentuais definidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
incidência previdenciária sobre o Abono de Retorno de Férias e sobre a Assistência médica.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto,
Jose Marcio Bittes (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O lançamento refere-se às contribuições patronais devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados e a contribuintes
individuais, incluindo a contribuição da empresa e a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho- SAT/RAT.
De acordo com o Discriminativo de Débito - DD de fls. 04/22, Relatório Fiscal de fls.
95/ 100 e planilhas de fls. 101/ 109, as bases de cálculo foram desmembradas nos
levantamentos a seguir descritos:
a) AF - ABONO DE FÉRIAS - pagamento de abonos de retomo de férias a segurados
empregados, de acordo com a cláusula quarta dos Acordos Coletivos de Trabalho dos
anos de 2006 a 2008, não declarados em GFIP.
b) AM - ASSISTÊNCIA MÉDICA - valores pagos a título de seguro saúde ao segurado
empregado Eduardo Antônio Teodoro Pinto.
c) FP - FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA GFIP - divergências de bases
de cálculo contidas nas folhas de pagamento, mas não declaradas na GFIP, e valores de
glosas de salário família
d) PA - REMUN. AUTÓNOMOS NÃO DECLARADA GFIP – pagamentos de
parcelas remuneratórias a título de seguro saúde e seguro de vida aos segurados
contribuintes individuais Heraldo Lúcio D'ávi1a, Marco Antônio Bianchetti Agripino e
Marley Magalhães.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

e) PC - PAGAMENTO A COOPERATIVAS DE TRABALHO - foram' apropriadas as
bases de cálculo contidas nas notas fiscais emitidas pela Cooperativa de Transporte de
Cargas Químicas e Corrosivas de Mauá “Cooper-Trans” CNPJ: 71.895.023/0001-50.
f) Para contemplar a mudança ocorrida na legislação com a publicação da Medida
Provisória - MP 449 de 03/12/2008, convertida na Lei n“ 11.941 de 27/05/2009, os
levantamentos acima foram desmembrados em: F l - ABONO DE FÉRIAS 12/2008,
M1 _ Ass1sTÊNc|A MÉDICA 12/2008, P1 _ FOLHA DE PAGAMENTO NÃO
DECLARADA (...) A1 _ REMUNERAÇÃO AUTONOMO NÃO DECLARADA GFIP
12/2008.
Consoante o subitem 2.17 do Relatório Fiscal, relativamente à aplicação da multa, em
respeito ao disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), foi aplicada a multa de oficio
em todo O período, na forma da legislação vigente (inciso I do artigo 44 da Lei n°
9.430/1996), dado que se revelou mais benéfica ao sujeito passivo, conforme
demonstrado na planilha de fls. 110/111.
Cientificado do auto de infração em 18/03/2010, fl. 01, o sujeito passivo, às fls. 161/217
e 219/224, defendeu-se apresentando os seguintes argumentos:
- A impugnação é tempestiva.
- Diz que a ação fiscal realizou-se com excessivo rigor, jogando por terra o Princípio da
Razoabilidade que deve nortear todo e qualquer processo, administrativo ou judicial.
- Aduz a nulidade do Auto de Infração vez que a sua fundamentação deveria ter
discriminado, detalhado, pormenorizado as razões correspondentes ao ato do
lançamento, bem como os critérios adotados para se chegar aos valores efetivamente
utilizados no cálculo do tributo e não somente a simples indicação dos dispositivos
legais aplicáveis e a apresentação dos cálculos em função dos quais se chegou ao
montante lançado.
- Com base em doutrina e julgado do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, afirma que a autoridade fiscal não encontra respaldo nas disposições legais
que cuidam da ação fiscalizadora, devendo o Auto de Infração ser tomado sem efeito.
- No que tange ao Abono de Retomo de Férias, considera flagrante o equívoco cometido
pela fiscalização. Isto porque a cláusula quarta do Acordo Coletivo de Trabalho, dispõe
de forma expressa, que a parcela não integrará a remuneração, sendo esta cláusula
normativa estabelecida em consonância com o ai1igo 7°, inciso XXVI da Constituição
Federal, que deve ser regularmente respeitada por traduzir a vontade das partes.
- Ressalta o disposto no artigo 144 da CLT, segundo o qual, o abono pago pela empresa
não integra a remuneração do empregado para os efeitos legais, desde que concedido em
virtude de acordo coletivo.
- Citando jurisprudência, alega que o fato de ser devido em razão da assiduidade do
empregado não tem o condão de alterar a natureza jurídica da referida parcela, que por
força de instrumento normativo, não tem caráter remuneratório e nem incidência de
contribuição previdenciária.
- Aduz que a legislação previdenciária também exclui a incidência de contribuição sobre
o abono de férias, conforme se verifica no artigo 28, § 9, “e”, itens 6 e^7 da Lei n"
8.212/91, sendo que, entendimento contrário, nesse caso, viola o princípio da legalidade
tributária, razão pela qual deverá ser cancelado o presente Auto de Infração. _
- Quanto aos benefícios Assistência Médica, Seguro Saúde e Seguro de Vida, alega que,
ao contrário do entendimento exposto pela fiscalização, não possuem natureza
remuneratória e não podem ser considerados salário utilidade, porque não acrescem ao
patrimônio do prestador de serviços.
- Diz que o artigo 458 da CLT dispõe expressamente em seu § 2° que a assistência
médica ou seguro saúde e os seguros de vida não serão considerados salário, e, desta
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

forma, verifica-se que a constituição de crédito não encontra fundamento legal ou
jurídico, porque citadas parcelas não possuem natureza jurídica contraprestativa.
- Acrescenta que a jurisprudência já se manifestou a respeito no sentido de não haver
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a
titulo de seguro de vida em grupo, pois não se tem no caso remuneração em dinheiro
nem salário utilidade, e ainda, que mesmo constituindo um beneficio a favor do
empregado, não constitui propriamente um ganho e nem tem repercussão direta no seu
padrão de vida, no seu nível de consumo ou de conforto, razão pela qual não incide a
contribuição.
- No caso concreto, no que tange ao sr. Eduardo Antônio Teodoro Pinto, o fato do
mesmo participar de forma diferenciada não implica em remuneração indireta, pois
entende ter demonstrado que o benefício recebido não importa em acréscimo a seu
patrimônio.
- Em relação aos` segurados Marley Magalhães e Heraldo Lúcio D'Ávila, ainda que
considerado o caráter pessoal de tais parcelas, estas não se transmudam em parcelas
remuneratórias. Haja visto que, se tais benefícios não são considerados remuneração
para os empregados, com maior propriedade não poderão ser assim considerados em
relação aos prestadores que atuam através de pessoa jurídica.
- A mesma situação é observada em relação ao sr. Marco Antônio Bianchetti Agripino,
na medida em que não se pode admitir a integração do seguro de vida às remunerações
do segurado.
- Por tais razões, considera que o auto de infração deverá ser anulado e cancelada a
constituição do crédito.
- Em seguida, discorda das glosas de salário família, porque os recolhimentos e as
deduções de salário família foram efetuados em harmonia com a legislação, ressaltando
que sobre as parcelas seguro de vida em grupo , saúde e assistência médica não há
incidência de contribuição previdenciária, e alegando, mais uma vez, violação ao
princípio da legalidade tributária.
- Assevera que, conforme demonstrado, as parcelas sobre as quais foi constituído o
crédito previdenciário não possuem caráter remuneratório, sendo inexistente o fato
gerador da obrigação principal, pelo que, entende que a multa e os juros moratórios
deverão ser decotados. '
- Pela mesma razão, discorda da aplicação da multa imposta pelo artigo 44, inciso I da
Lei n° 9.430/96, pois se sobre as parcelas ora discutidas não há incidência de
contribuição previdenciária, não há que se falar em lançamento de ofício do crédito e
muito menos de aplicação de qualquer penalidade ou sanção administrativa em razão do
seu não recolhimento.
- Diz ainda, que ao contrário do entendimento exposto no auto de infração, a penalidade
imposta de ofício não se apresenta mais benéfica. Isto porque, de acordo com o artigo
239 do Decreto n° 3.048/99, o limite da multa incidente sobre as contribuições sociais
incluídas em notificação fiscal de lançamento é de 50%, portanto, inferior à alíquota
imposta pelo artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96 que é de 75%.
- Alega que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório, que diverge dos
parâmetros e preceitos previstos pelo artigo ll2 do CTN e viola o princípio da isonomia,
porque impõe tratamento desigual a contribuintes ao impor condições diferenciadas para
recolhimentos fora do prazo.
- Nesse ponto, lembra que a autuada apenas deixou de recolher as contribuições
previdenciárias por entender que não eram devidas em relação à determinadas parcelas e
determinadas pessoas, devendo a multa de ofício, ser decotada ou reduzida a patamares
inferiores ao fixado no auto de infração.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

- Concluindo, requer que lhe seja permitido produzir todos os meios de prova
necessários ao deslinde da questão, consoante direito constitucional ao contraditório e
ampla defesa.
- Requer ainda, seja cancelado o Auto de Infração lavrado, ou seja julgado insubsistente
diante da demonstração cabal de inexistência de qualquer irregularidade cometida pela
empresa.
Procedemos à juntada dos documentos de fls. 219/224, cujas cópias foram extraídas dos
autos do processo n° 10976.000084/2010-98 - AI n° 37.259.594-4, por serem os
mesmos referentes a fato gerador incluído na presente autuação, relativo ao
levantamento PC -PAGAMENTO A COOPERATIVAS DE TRABALHO.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO CLARA, PRECISA DA EXAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
A descrição minuciosa dos elementos adotados na consecução do lançamento fiscal,
acompanhada da correspondente fundamentação legal, respeita o direito constitucional
ao contraditório e à ampla defesa, não sendo considerado nulo o lançamento fiscal que
preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação.
ABONO DE RETORNO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO A FATORES PESSOAIS DOS
EMPREGADOS BENEFICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor relativo ao abono de férias com concessão vinculada ao fator assiduidade,
mesmo que estabelecido em cláusula contratual ou convenção coletiva de trabalho,
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, não se comprovando a sua
inclusão nas hipóteses de isenção contempladas na legislação.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Para que os valores pagos pela empresa relativos à Assistência Médica sejam excluídos
do salário-de-contribuição, os planos correspondentes devem abranger todos os
empregados e dirigentes.
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO
PAGA
A
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Incidem contribuições devidas à Seguridade Social a titulo de quota patronal sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
SALÁRIO FAMÍLIA. GLOSA.
As cotas de Salário Família pagas e reembolsadas sem a observância dos requisitos
necessários à sua concessão, deverão ser glosadas pela fiscalização.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS.
As contribuições sociais em atraso estão sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais
definidos pela legislação.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

PRODUÇÃO DE PROVAS.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com impugnação, sob
pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
(i) a ação fiscal foi excessivamente rigorosa, contrariando o Princípio da
Razoabilidade;
(ii) a autoridade fiscal não seguiu as disposições legais adequadas para a
fiscalização, tornando o Auto de Infração sem efeito, impondo que sua fundamentação deve ser
detalhada e pormenorizada, não se limitando à citação de dispositivos legais, mas explicando os
critérios utilizados para calcular o tributo;
(iii) o Abono de Retorno de Férias não deve ser considerado remuneratório,
citando cláusulas contratuais e dispositivos legais que respaldam essa posição;
(iv) contesta a incidência de contribuição previdenciária sobre benefícios como
Assistência Médica, Seguro Saúde e Seguro de Vida, argumentando que essas parcelas não têm
natureza remuneratória e não acrescem ao patrimônio dos beneficiários, conforme disposições
legais e jurisprudência;
(v) a redução das penalidades, argumentando que as parcelas em questão não
geraram a obrigação principal e que a multa aplicada é excessiva e confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre Abono de
Retorno de Férias, Assistência Médica, Seguro Saúde e Seguro de Vida.

Nulidade da decisão recorrida
É nulo, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte, o acórdão
de primeira instância no qual a autoridade de 1o grau (i) deixa de enfrentar, ao menos
conjuntamente com as demais, as alegações de mérito do impugnante; (ii) bem como apresenta
unicamente como razão de decidir, fundamento ainda não trazido ao processo, diferente do que
embasou o lançamento, agregando a motivação fiscal, suprimindo instância e cerceando o direito
pleno de defesa do contribuinte, conforme art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará a
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Não está presente, in casu, qualquer hipótese de nulidade indicada no dispositivo
acima. Ademais, não há que se falar em nulidade do auto de infração, com bem pontuou a
decisão de piso, a qual concordo e que adoto, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023:

De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 95/ 100, subitens 2.3 e 2.4, constitui fato gerador
das contribuições previdenciárias incluídas no presente Auto de Infração a prestação de
serviços remunerados à empresa por segurados empregados e contribuintes individuais,
nos termos do estabelecido no artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “g” da Lei
n° 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.876/99.
Por sua vez, constitui base de cálculo do crédito previdenciário o valor da remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados, aos segurados contribuintes
individuais e os valores de mão de obra contida em notas fiscais de serviços
contratados, apurada com base nas Folhas de Pagamento e na Escrituração Contábil
apresentadas ao fisco em meio digital."
A fiscalização descreveu, de forma pormenorizada, com evidente zelo, a ocorrência de
cada espécie de fato gerador incluso na lavratura em comento, com a indicação das
bases-de-cálculo apuradas por empregado c contribuinte individual e todos os elementos
de convicção para a emissão do presente Auto de infração, permitindo o completo
exercício do direito de defesa pela Impugnante.
Pode-se verificar que os fatos geradores encontram-se também discriminados de forma
objetiva e clara no DD - DISCRIMINATIVO DE DÉBITO (fls. 04/22), no RL -
RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls. 23/34, cujas informações são subsidiadas
ainda pelas planilhas de fls. 101/109, e os recolhimentos apropriados pela fiscalização
bem como as deduções consideradas estão demonstrados nos relatórios RDA -
RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e RADA - RELATÓRIO DE
APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS, fls. 35/47.
Certamente foi possibilitado à impugnante conferir as bases de cálculos das
contribuições previdenciárias lançadas pela fiscalização, que foram fundamentadas e
discriminadas no relatório FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, fls. 48/49.
Em razão disso o Auto de Infração não viola os princípios da ampla defesa e do
contraditório, pois a impugnante teve todos os meios para impugnar cada lançamento,
como foi feito, evidenciando-se que a mesma compreendeu perfeitamente a natureza da
exação, não se vislumbrando qualquer excesso de rigor ou ofensa ao princípio da
razoabilidade, mas tão-somente a aplicação da legislação em vigor respeitando o
disposto no artigo 142 do CTN, que vincula a atividade da Administração Pública, pelo
que não há que se falar em nulidade da autuação ou do procedimento fiscal.

Não se observa qualquer nulidade no lançamento e na decisão de piso que abale
sua higidez, motivo pelo qual deve ser afastada a referida preliminar.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

Mérito – Incidência sobre Abono de Retorno de Férias, Assistência Médica,
Seguro Saúde e Seguro de Vida
Abono de Retorno de Férias
A decisão de piso assim se manifestou acerca da incidência previdenciária sobre o
Abono de Retomo de Férias:

(...)
Quanto ao Abono de Retomo de Férias, cabe esclarecer que a natureza jurídica da verba
paga independe da denominação que lhe é fornecida ou mesmo da ocasião em que é
paga.
No caso em tela, estamos diante de um valor pago pela impugnante em decorrência de
cláusula de convenção coletiva de trabalho, na data do primeiro pagamento após a volta
ao trabalho depois do gozo das férias, sendo concedido um abono no total de dezoito
por cento (18%) do salário nominal percebido pelo empregado, desde que este não tenha
tido mais de três faltas, mesmo que justificadas, excetuando-se as faltas constantes no
artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Ressalte-se que o inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 conceitua o salário-de-
contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título durante o mês, inclusive aqueles decorrentes de convenção ou acordo
coletivo. '
Dentre as hipóteses excludentes de tributação previstas no artigo 28 da Lei n° 8.212/91,
encontram-se elencadas na alínea “e”, item 6, como não integrantes do salário de
contribuição, as importâncias recebidas a título de abono de férias na forma dos artigos
143 e 144 da CLT, e no item 7, aquelas recebidas a título de ganhos eventuais e os
abortos expressamente desvinculados do salário.
A empresa busca no artigo 144 da CLT o amparo legal à sua decisão de não considerar
o Abono de Férias como parte integrante do salário de contribuição. Entretanto, o
Relatório Fiscal esclarece que o pagamento do Abono de Retomo de Férias não se
relaciona à conversão de dias de férias em pecúnia, estando vinculado ao fator
assiduidade dos trabalhadores, e não se enquadrando na exceção tratada pelo citado
artigo.
Assim, tal verba não pode ser incluída nas isenções tratadas no artigo 28, § 9°, alínea
“e”, itens 6 e 7 da Lei n° 8.212/91, já que qualquer parcela com a concessão vinculada a
fatores como eficiência, assiduidade, pontualidade, tempo de serviço e produção,
estabelecida ou não em cláusula contratual ou convenção coletiva de trabalho, integra o
salário de contribuição dos empregados para fins de tributação previdenciária.
De fato, todas as verbas decorrentes do trabalho executado pelo empregado,
notadamente as vinculadas a fatores de índole pessoal - assiduidade, de caráter
condicional, que pressupõe sempre a existência, ao seu lado, de um salário fixo,
garantido e invariável para a subsistência do trabalhador - e pagas com habitualidade
como ocorre no presente caso, vez que houve pagamento nas competências 01/2006 a
10/2006, 12/2006 a 05/2007, 07/2007 a 10/2007, 12/2007 a 09/2008 e 11/2008 (fls.
23/26), integram a base de incidência das contribuições previdenciárias, conforme
preceitua o mencionado artigo 28, inciso I, da Lei n°. 8.212/91, que diz: “Entende-se
por salário-de-contribuição... para o empregado a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos. devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinadas a retribuir 0 trabalha qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

A Tem-se que, na legislação brasileira, abono é um adiantamento de aumento salarial,
eventual e não continuado, para atender a determinada situação de perda do poder
aquisitivo do salário. De acordo com a CLT, todo abono é salário, salvo disposição
expressa em contrário. Dessa forma, na ausência de disposição legal em contrário,
aplica-se a regra da CLT, artigo 457, § 1°, isto é, todo abono tem cunho salarial e
integra o salário-de-contribuição, salvo as exceções legais.
A referida parcela é assim definida por Eduardo Gabriel Saad “in” CLT Comentada,
editora LTr:
"Abono correspondente à quantia que o patrão dá a todos os empregados, sem
condicioná-lo ao cumprimento de qualquer exigência. O caso mais comum é o de
empresa que, em plena vigência de uma sentença normativa proferida em
processo de dissídio coletivo, da espontaneamente a seus empregados um
aumento geral de salários sob a forma de abono, a fim de ser absorvido pelo
futuro aumento compulsório por motivo de nova sentença ou novo acordo
coletivo. O abono integra o salário para todos os efeitos legais."
Desta forma, as quantias recebidas a título de abonos somente não sofreriam a
incidência de contribuições previdenciárias, no caso de existência de lei desvinculando-
os expressamente do salário para todos os fins e efeitos, o que de fato não ocorreu na
autuação em foco.
Assim sendo, os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, ainda que
expressamente desvinculem abonos concedidos do salário, não têm força de lei '-para
impor a não incidência de contribuições previdenciárias sobre tais parcelas, nos termos
do artigo 123 do Código Tributário Nacional - CTN.
Cabe lembrar que os termos das referidas Convenções Coletivas somente obrigam as
partes, respeitado 0 direito de terceiros, mas obviamente não têm força de se contrapor
às disposições de normas cogentes que tratam da incidência de contribuição
previdenciária.
Logo, correto o procedimento empreendido pela fiscalização ao constituir o crédito
previdenciário relativo ao pagamento do intitulado “Abono de Retomo de Férias”.
Considerando o exposto, percebe-se que não há uma perfeita adequação da parcela paga
à figura do ABONO.
Na espécie, verifica-se que o pagamento desta verba encontra-se condicionado à
assiduidade do empregado, portanto, não pode ser tido como abono, vez que possui
características de uma premiação por assiduidade, sendo indiscutível sua natureza
salarial, integrando o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, pois não foram
comprovados motivos que justifiquem a nao incidência da contribuição previdenciária
sobre o mesmo.

Em relação ao abono férias, cumpre destacar que controvérsia cinge-se em
determinar se a vinculação dos abonos de férias a critérios relativos à assiduidade do empregado
o incluiu no campo de incidência da exação. Ou melhor, se os retida da não incidência prevista
no item “6” da alínea “e” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

O item “6” acima citado, ao excluir do campo de incidência da exação as verbas
recebidas a título de abono de férias, faz remissão expressa aos artigos 143 e 144 da CLT.
Enquanto que o artigo 143 diz respeito ao que se denominou chamar de “férias
vendidas”, limitadas a 1/3 do período de férias a que tiver direito o trabalhador, é no artigo 144
que repousa o permissivo legal que interessa ao caso. Vejamos:
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
No caso dos autos, é incontroverso que a obrigação de pagar decorreu de Acordo
Coletivo, bem como que os pagamentos se deram após o retorno das férias. Há, nesse sentido,
nítida vinculação entre os eventos envolvidos: férias e recebimento da verba. Reforça a
conclusão acima, a observação que constou da decisão de piso no sentido de que até o critério
estipulado para o pagamento do abono, qual seja, a assiduidade, guarda relação com aquele eleito
pelo legislador para a fixação dos dias de férias a que têm direito os empregados, consoante se
observa do artigo 130 da CLT.
Da mesma forma, não há evidência, a julgar pelos valores envolvidos tenham
correspondidos a mais de 20 dias do salário do respectivo empregado. Com efeito, penso que a
hipótese dos autos se amolda perfeitamente à não incidência prevista no item 6 da alínea “e” do §
9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 c/c artigo 144 da CLT.
Nesse mesmo sentido os acórdãos 206-00.479, de 15/2/08, 9202-008.018, de
23/7/19 e 9202-007.857, de 21/5/19. Vale a transcrição da ementa do acórdão 9202-009.250 de
19/11/2020:
TRABALHO. LIMITAÇÃO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. É inadmissível a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de férias pago em obediência
à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
Nesse sentido, é de se acolher os argumentos do recorrente no sentido de
reconhecer a não incidência previdenciária sobre o Abono de Retomo de Férias.
Assistência médica
Em relação à assistência médica, a decisão de piso assim se manifestou:

No tocante ao pagamento efetuado à título de Assistência Médica, tendo em vista que a
empresa possui convênio disponibilizado a todos os segurados, o Relatório Fiscal
registra que foram apurados os valores relativos apenas ao empregado Eduardo Antônio
Teodoro Pinto, para o qual constatou-se o pagamento de plano diferenciado, conforme
lançamentos contábeis a débito da conta 41010060009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA
(conta de custos de pessoal direto).
Na impugnação o sujeito passivo alega que os valores pagos a título de assistência
médica não possuem natureza remuneratória e, valendo-se do disposto no artigo 458, §
2°, inciso IV da CLT, assevera que a referida verba não é considerada salário.
No entanto, no âmbito previdenciário, o artigo 28, § 9°, inciso “q” da Lei n° 8.212/91,
na redação dada pela Lei n° 9.528/97 dispõe que não integra o salário de contribuição,
para os fins desta lei, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, desde que a cobertura abranja
a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

Na hipótese sob análise, face à inobservância dos requisitos previstos na letra “q” do
parágrafo 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991, haja visto que o sujeito passivo não
comprovou que o benefício da assistência médica oferecido ao empregado em questão é
extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, restou configurada a
incidência de contribuições previdenciárias, permanecendo válido o lançamento fiscal.

Na fl 98, o relatório da fiscalização sustenta que “(...), no que tange ao salário
utilidade ASSISTÊNCIA MÉDICA, os valores foram apurados tendo em vista que a empresa
possui convenio para assistência médica a todos os segurados. Entretanto, foram constatados
lançamentos contábeis de pagamento de plano diferenciado para o Sr. EDUARDO ANTONIO
TEODORO PINTO, o que caracteriza pagamento de remuneração indireta. Referidos valores
foram levados a débito da conta 41010060009 - ASSISTENCIA MÉDICA (conta de custos com
pessoal direto)” (g.n.).
Entendo, em consonância com farta jurisprudência do CARF, que a condição
estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se incluam no salário de
contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição previdenciária os valores relativos
à assistência prestada por serviço médico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que
exista cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa. Exigir que haja
cobertura a todos os empregados e dirigentes da empresa é diferente de exigir que haja a mesma
cobertura a todos estes funcionários, como entendeu o acórdão recorrido.
É dizer, a condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e
dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo.
Ora, o dispositivo legal em questão não determina que a assistência prestada,
médica ou odontológica, seja igual para todos os empregados e dirigentes.
Exigir a igualdade da assistência entre os funcionários divorcia-se da regra de
interpretação disposta no art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
III dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Justamente pela aplicação do artigo 111 do CTN, que determina uma
interpretação literal da legislação tributária que outorga isenção, ou seja, que limita a esfera de
cognição do intérprete na aplicação da norma em seu sentido literal, não se legitimando a
extração de outros sentidos que não se revelem pela literalidade do texto normativo, que se
conclui que o §9° do artigo 28 não exige a identidade da cobertura dos serviços de assistência
médica, mas que essa seja abrangida à totalidade dos funcionários:
Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição.
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n ° 9.528, de 10112197)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por- ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluído
pela Lei n'9.528, de 10. 12.97)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

Ademais, a fiscalização não exigiu em nenhum momento o que o acórdão
recorrido considerou necessário, a saber, um termo de opção dos funcionários entre uma ou outra
cobertura médica, não se afigurando razoável essa exigência, em sede litigiosa, para fins de
fundamentação do decisum. Ora, a base de cálculo da contribuição previdenciária não se
confunde com a noção da remuneração da CLT. Aliás, essa base de cálculo é expressamente
definida no art. 28 da Lei no 8.212/91:
Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição.
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Entendo que, ao defender que houve a cobertura da assistência médica a todos os
funcionários da Recorrente, e que aquela direcionada aos prestadores de serviços deu-se por
força do contrato específico, (defendendo que os demais empregados já estavam cobertos por
anterior plano de saúde), a Recorrente suscitou a tese que ora adoto, para fins de exclusão da
contribuição previdenciária sobre a assistência médica.
Por fim, cito um julgado da Câmara Superior do CARF sobre o tema:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA /PLANO /
SEGURO SAÚDE. COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS
E DIRIGENTES DA EMPRESA. EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE
PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se
incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição
previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de
despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico
hospitalares e outras similares, é que exista cobertura abrangente a todos os empregados
e dirigentes da empresa. Exigir que haja cobertura a todos os empregados e dirigentes
da empresa é diferente de exigir que haja a mesma cobertura a todos estes funcionários.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição previdenciária
é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e
dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo.
Recurso especial negado.(Processo no 11070.002845/2007-15, Acórdão no 9202003.256
- 2a Turma Sessão de 29 de julho de 2014)
Em se considerando a prova dos autos de que a assistência médica fora fornecida
a todos os funcionários, nos termos do art. 28, § 9 , "q", da Lei no 8.212/91, entendo que devem
ser excluídas tais parcelas da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Seguro saúde, seguro de vida e salário família

Por considerar que Marley Magalhães e Heraldo Lúcio D'ávila são contribuintes
individuais e não há prova em contrário acerca da regularidade dos pagamentos de salário
família, entendo que devem prevalecer os argumentos trazidos pela decisão de piso, a qual
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023:

No que tange aos contribuintes individuais, quanto aos segurados Marley Magalhães e
Heraldo Lúcio D'ávila, cujos serviços foram contratados por pessoas jurídicas, a
Auditora Fiscal observa que, embora não tenham sido encontrados pagamentos de
remuneração direta, os valores despendidos pelo sujeito passivo a título de seguro saúde
e seguro de vida, em favor do dois beneficiários foram consideradas parcelas
remuneratórias, em face do caráter pessoal de tais benefícios, da mesma forma que os
pagamentos de seguro de vida para Marco Antônio Bianchetti Agripino, sendo que, para
este último, estes foram acrescidos ao valor das remunerações pagas a este segurado e
reconhecidas pela empresa. As mencionadas despesas foram lançadas na conta
41010040004 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO (conta de custos com pessoal direto)
e 51010060009 ‹ ASSISTÊNCIA MÉDICA (conta de pessoal ¬ gastos com pessoal
indireto). '
Ressalte-se que, para o contribuinte individual, o artigo 28, inciso III, da Lei n°. 8.212/
1991, define como salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado
o limite máximo do salário de contribuição desta categoria de segurado, sendo que, por
remuneração, entende-se todo pagamento, pactuado contratualmente ou não, visando
valorar o serviço executado.
Tal pagamento pode ser em espécie ou por meio de qualquer outro bem ou serviço, o
qual passa a integrar o patrimônio do trabalhador. Segundo a regra geral, se o
trabalhador paga pela utilidade, essa não constitui salário. Se, por outro lado, esta
aumentar seu patrimônio ou for fornecida gratuitamente, então integrará o salário para
todos os efeitos legais, pois trata-se de ganho de cunho remuneratório, seja ele em
dinheiro ou utilidade.
Consoante o Relatório Fiscal, não foram encontrados quaisquer descontos relativos às
citadas parcelas remuneratórias na escrituração contábil fornecida. Portanto, no caso
concreto, verifica-se que os ganhos auferidos pelos contribuintes individuais, Marley
Magalhães, Heraldo Lúcio D”ávila e Marco Antônio Bianchetti Agripino, relativos a
assistência médica e seguro de vida, referem-se a pagamento de remuneração indireta
aos segurados por serviços prestados.
Dessa forma, correto o procedimento da fiscalização que, no exame da escrituração
contábil da autuada, ao constatar a existência de valores pagos e sobre os quais não
incidiram contribuição, portanto, não oferecidos à tributação e sem o correspondente
recolhimento, constituiu o crédito pertinente.
Com relação à compensação indevida do Salário Família, lembrando que sua
fundamentação está descrita nos Fundamentos Legais do Débito, fls.48/49, saliente-se
ser este, benefício previdenciário devido, mensalmente, ao segurado empregado que
tenha salário-de-contribuição inferior ou igual a um determinado valor estabelecido em
Portaria, vigente à época da ocorrência do fato gerador, na proporção do respectivo
número de filhos ou equiparados.
A Auditora Fiscal procedeu à glosa dos valores incorretamente pagos à título de Salário
Família aos segurados empregados Ronni Von Honório da Silva (12/2006), Edno
Geraldo de Oliveira e Clecio de Souza Batista ( 03/2007), Mauro Henrique de Oliveira
(03/2007), Thiago Tomaz de Andrade (10/2008), Adriano Marinho Machado e Greisson
José Nascimento (12/2008), por estarem tais pagamentos em desacordo com a
legislação, ou seja, foram efetuados a maior em relação aos limites de remuneração
estabelecidos pelas nom1as em vigor (subitem 2.16 do Relatório Fiscal).
Dessa forma, não tem fundamento o entendimento da impugnante de que pagou as cotas
de Salário Família de acordo com a Lei e de que as glosas estariam relacionadas aos
levantamentos referentes às parcelas seguro de vida em grupo, saúde e assistência
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

médica, que referem-se aos segurados Marco Antônio Bianchetti Agripino, Marley
Magalhães, Heraldo Lúcio D'ávila e Eduardo Antônio Teodoro Pinto.

Multa e juros aplicados

Em relação à multa e juros aplicados, tendo em vista que a recorrente trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

(...)
Quanto à multa e aos juros aplicados, esclareça-se que encontram embasamento legal e
não podem ser alterados ou excluídos administrativamente, vez que a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
A legislação com base na qual a multa e os juros foram aplicados está devidamente
relacionada no relatório FLD-Fundamentos Legais do Débito, especificamente no tópico
“Fundamentos Legais dos Acréscimos Legais” (602 ~ ACRÉSCIMOS LEGAIS -
JUROS e 701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU
DECLARAÇÃO INEXATA), fls. 48/49.
Resta à autoridade administrativa cumprir o que prescreve tais dispositivos, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal.
Em relação à multa, com edição da Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de
2008, a Lei 8.212, de 1991 sofreu alterações, que modificaram o valor das multas
aplicadas por descumprimento de obrigação acessória referentes à GFIP.
Também a multa antes aplicada no lançamento por descumprimento da obrigação
principal foi alterada e passou a ser exigida nos moldes previstos no artigo 44 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o disposto no novo artigo 35-A da Lei
8.212, de Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 incluída
pela MEDIDA PROVISÓRIA N" 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 - Dou de
4/12/2003
Nesse caso, passa a incidir o percentual de 75% de multa sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nas situações que envolvam falta de pagamento ou
recolhimento. ausência de declaração ou inexatidão na declaração.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
I - de 75 % (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento. de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
Portanto, na sistemática do inciso I do artigo 44, a multa refere-se tanto a falta de
pagamento do tributo, obrigação principal, quanto ao descumprimento do dever
instrumental de apresentar declaração ou apresentá-la com dados inexatos, ou seja, a
multa de 75% diz respeito às duas infrações, quando verificadas simultaneamente,
aplicando-se uma única multa por descumprimento da obrigação principal e da
obrigação acessória.
Por oportuno, cumpre salientar que, para as infrações com fato gerador anterior a
04/12/2008, data da entrada em vigor da MP n°. 449/2008, a multa deve observar o
princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. ll, c), comparando-se as multas
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

impostas pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador com a imposta
pela legislação superveniente. Consoante o Relatório Fiscal, em respeito à referida
norma, foi aplicada a multa de oficio em todo o período, nos termos do inciso I do
artigo 44 da Lei n° 9.430/96, tendo em vista ser esta mais benéfica ao sujeito passivo.
Embora a empresa discorde, seu argumento de impossibilidade de lançamento de ofício
ou aplicação de penalidade no caso sob análise não procede. De acordo com o
Discriminativo de Débito - DD de fls. 04/22, o Relatório Fiscal de fls. 95/ 100 e o
Anexo IV, fls. 110/111, o comparativo efetuado pela fiscalização demonstra a
pertinência da aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) neste Al de
obrigação principal, vez que esta se apresentou menos gravosa ao contribuinte, o que
toma ociosa tal discussão.
No tocante ao pedido final de apresentação de novas provas, temos que a apresentação
de prova documental possui momento próprio, sob pena de preclusão, somente podendo
ser admitida após a impugnação nos casos expressamente previstos no § 4° do artigo 16
do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972.
Consequentemente, o impugnante deveria já na defesa trazer aos autos todas as provas
que pretendesse produzir, razão pela qual não se conhece do protesto da autuada pela
produção de novas provas, por ser o mesmo redundante. A defesa apresentada não teve
o alcance de suprimir o presente lançamento que foi baseado na própria documentação
da empresa, conforme atesta o Relatório Fiscal.
Caso sejam apresentados documentos após ter sido proferida a decisão estes deverão, se
requerida sua juntada, permanecer nos autos para apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em caso de recurso. Por fim, cumpre ressaltar que
as matérias não expressamente questionadas não serão objeto de análise, vez que não se
tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
No caso concreto, não há controvérsia quanto aos fatos sobre os quais incidiram as
contribuições no tocante ao levantamento PC - PAGAMENTO A COOPERATIVAS
DE TRABALHO.
Reforça-se, tal fato, diante das provas juntadas ao processo às fls. 219/224, extraídas
dos autos do processo n° 10976000084/2010-98 - A1 n" 37.259.594-4, através das quais
constata-se que a impugnante efetuou o recolhimento do valor principal de parte do
débito exigido neste Auto de Infração, acrescido de juros e multa de ofício, conforme
comprovam as cópias de documentos de arrecadação, GPS - Guia da Previdência Social,
recolhidas em 31/03/2010, portanto, após a ciência do Auto de Infração, que confirmam
o acerto do lançamento.
Não obstante, o recolhimento eventualmente efetivado pelo sujeito passivo deverá ser
levado em consideração por ocasião da liquidação do crédito, procedimento que,
estando a cargo da autoridade administrativa que jurisdiciona o domicílio tributário da
contribuinte, definirá a repercussão do recolhimento sobre o montante exigido de ofício.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido no Auto de Infração de Obrigação Principal AIOP n ° 37.259.590-1.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a incidência
previdenciária sobre o Abono de Retorno de Férias e Assistência médica.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2102-003.308 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000085/2010-32

Fl. 308
DF CARF MF
Original